Tribunal: TRF3
Processo: 5012290-23.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
491/575)

5012290-23.2021.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012290-23.2021.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CLADES APARECIDA SALLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - SP209974-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO TRABALHISTA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do lançamento suplementar realizado pela Receita Federal do Brasil em razão da não comprovação da retenção na fonte e do recolhimento de contribuição previdenciária discriminados pela parte autora em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda.

2. Basilar no direito pátrio a presunção de legitimidade e veracidade de que são dotados os atos administrativos.

3. Conforme expressamente dispõe o Decreto no 9.580/2018, que institui o regulamento do imposto de renda, em seu art. 66, as deduções realizadas pelo contribuinte ficam sujeitas à comprovação ou justificação, a ser analisada pela autoridade fiscal.

4. Não tendo a apelante demonstrado qualquer ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração, de rigor a manutenção da Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser considerada confiscatória a multa arbitrada em percentual superior ao montante de 100%, o que não é o caso dos autos.

6. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012290-23.2021.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CLADES APARECIDA SALLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - SP209974-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum, com pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente, ajuizada por Clades Aparecida Salla em face da União Federal visando à suspensão de exigibilidade de crédito tributário decorrente de lançamento suplementar relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2017, garantindo-se a expedição de certidão de regularidade fiscal e interrompendo-se a incidência de juros e correção monetária, bem assim a anulação da Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665.

Sustentou a autora, no pedido de tutela antecedente, haver sido cientificada, em 29/12/2020, pela Delegacia da Receita Federal em Campinas/SP, da constituição de crédito relativo à revisão de sua declaração de imposto de renda no exercício de 2017, ano-calendário 2016, por meio de lançamento suplementar.

Sustentou, ademais, haver sido expedida em seu desfavor a Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665, para a cobrança do montante de R$ 110.588,24 (cento e dez mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), em razão de supostas deduções indevidas na DIRPF do exercício de 2017.

Aduziu que efetuou a declaração de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) decorrente de êxito em ação trabalhista, com discriminação de rendimentos tributáveis no montante de R$ 219.381,84 (duzentos e dezenove mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), de pagamento de contribuição previdenciária no importe de R$ 16.284,48 (dezesseis mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e de retenção de imposto de renda no valor de R$ 21.946,73 (vinte e um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), com 39 meses de apuração.

Ainda, informou que, de acordo com o manifestado pela Receita Federal, não foram localizadas informações equivalentes prestadas em DIRPF pela Caixa Econômica Federal, capazes de confirmar a discriminação de valores e retenção procedida pela autora. Defendeu que as glosas realizadas pelo Fisco não encontram amparo para prevalecer.

Recebida a petição inicial, o Juízo determinou a juntada dos comprovantes de depósito judicial e do pagamento das custas processuais e a intimação da União para manifestação acerca da suficiência do valor eventualmente depositado.

Juntados os comprovantes, a União apresentou manifestação suscitando a ausência de interesse de agir, eis que o depósito judicial poderia ocorrer nos autos da ação ordinária, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, e informando a adoção das providências para suspensão da exigibilidade do crédito, ante a suficiência do valor depositado.

Após comprovada a suspensão de exigibilidade do crédito, a autora aditou a petição inicial, requerendo a concessão de tutela definitiva para anular a Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665, além de sustentar a ilegalidade da multa de ofício aplicada.

Citada, a União contestou o feito. Aduziu, em síntese, que o único fundamento jurídico exposto pela parte autora seria alegação de que a multa de 75% pelo não pagamento da exação teria caráter confiscatório, não havendo, porém, pedido de redução do percentual. Ademais, sustentou que a autora não teria apresentado qualquer prova do recolhimento da contribuição previdenciária e da retenção do imposto de renda na fonte.

Sobre a matéria de defesa se manifestou a autora.

As partes apresentaram alegações finais.

A sentença, integrada pelos embargos de declaração, julgou improcedente o pedido, consignando a ausência de documentação suficiente a comprovar integralmente e de forma inequívoca o recolhimento das parcelas tributárias declaradas.

Em apelação, a autora pleiteia a procedência do pedido, sustentando a incorreção do lançamento suplementar e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do lançamento suplementar realizado pela Receita Federal do Brasil em razão da não comprovação da retenção na fonte e do recolhimento de contribuição previdenciária discriminados pela parte autora em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda.

Basilar no direito pátrio a presunção de legitimidade e veracidade de que são dotados os atos administrativos. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 6a edição):

“A administração Pública, por desenvolver atividade voltada à realização de interesses da coletividade (que são os seus interesses primários – únicos colimáveis – em oposição aos secundários), encontra-se sob uma disciplina peculiar que impõe certos ônus, restrições, sujeições à sua atuação e lhe confere, de outro lado, prerrogativas de que não desfrutam usualmente os particulares.” – p. 219

“a) Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade” – p. 221

Outrossim, conforme expressamente dispõe o Decreto no 9.580/2018, que institui o regulamento do imposto de renda, em seu art. 66, as deduções realizadas pelo contribuinte ficam sujeitas à comprovação ou justificação, a ser analisada pela autoridade fiscal.

De toda documentação comprobatória presente nos autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos expedidos pela RFB em sua atuação fiscalizatória. No ponto, merece destaque a manifestação emitida pela autoridade administrativa (id 345907332 – p. 73):

“3) Saliente-se este aspecto fundamental : a contribuinte não apresentou Guia de Recolhimento/Guia de Liberação , emitida pela Caixa Econômica Federal onde conste a informação do código de arrecadação relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente (1889) , com indicação do número de 39 meses utilizado na apuração do Imposto de Renda, valor da contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte , incidentes no ano de 2016. Enfatize-se ademais : a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ( DIRF) emitida pela Caixa Econômica Federal – consoante consulta ao sistema Portal IRPF – com relação ao ano-calendário de 2016 , não confirma nenhuma das informações prestadas na Declaração do contribuinte – DIRPF 2017 , no que se refere ao ano-calendário de 2016, com relação ao número de meses, contribuição à previdência oficial e imposto de renda retido. Saliente-se que documentos apresentados em petição inicial : Guia de Retirada Judicial 276/2017 ( QUE , INCLUSIVE , FAZ MENÇÃO AO CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO 5936, SEGUNDO O QUAL , A FORMA DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA É EFETUADA COM ADOÇÃO DE 01 (UM) MÊS) , Alvará Judicial 98/2017 e DIRF emitida Caixa Econômica Federal , apresentadas pelo contribuinte em petição inicial dizem respeito ao ano-calendário de 2017 ,não sendo, portanto , pertinentes ao ano-calendário de 2016 , a que se refere a Notificação de Lançamento contestada na presente ação judicial . Saliente-se aspecto: as informações apresentadas em relação ao Sistema DIRF ( fls 164) se referem ao ano-calendário de 2017 ( portanto , não pertinentes ao caso em questão). Cabe, por fim, enfatizar, também, fundamentalmente , que não foram apresentados em processo judicial documentos emitidos pela fonte pagadora- Caixa Econômica Federal , relativos ao ano-calendário de 2016, pertinentes ao levantamento judicial.”

(destaques no original)

Assim, não tendo a apelante demonstrado qualquer ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração, de rigor a manutenção da Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665.

Ressalte-se, inclusive, que, quanto à contribuição previdenciária, a própria apelante reconheceu que o alegado recolhimento do tributo ocorreu após a entrega da DIRF.

No tocante à alegação de caráter confiscatório da multa de ofício, cumpre asseverar que a sanção aplicada em razão da falta de pagamento ou recolhimento do tributo, da falta de declaração e da declaração inexata, no percentual de 75%, tem fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

[...]

Acerca da incidência desta modalidade de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. PRAZO PARA DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 44 DA LEI 9.430/96. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal de origem entendeu que se no intervalo entre os vencimentos dos tributos e a apresentação da DCTF ocorrer a fiscalização fazendária, quanto aos tributos não pagos, deve incidir a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, conforme estabelecido no art. 44 da Lei 9.430/96.

2. A imposição da multa calculada com a utilização do percentual de 75%, conforme declarado nos autos, está em harmonia com o art. 44 da Lei n. 9.430/96, devendo incidir, como fez o Fisco, sobre a totalidade do tributo pago com atraso. Precedente: REsp 958.013/SC, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 14/5/2008.

3. "É inviável desconsiderar norma federal expressa ( art. 44, I, da Lei 9.430/1996) sem declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante 10/STF" (REsp 983.561/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2009).

4. Agravo regimental não provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1215776 / RS, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/05/2011, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

Por seu turno, acerca do efeito confiscatório da multa, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser considerada confiscatória a multa arbitrada em percentual superior ao montante de 100%, o que não é o caso dos autos. Nesse diapasão, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL.

Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AI no 838302 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 25/02/2014, DJe 28/03/2014)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II - A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III - Agravo regimental improvido."

(RE 748257 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 06/08/2013, DJe 19/08/2013)

A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE RECEITAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO MENSAL DO CARNÊ LEÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE MULTAS ISOLADAS E DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 - A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".

2 - A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".

3 - Da interpretação sistemática dos dispositivos legais, tem se firmado o entendimento no sentido de que apenas se não for o caso de aplicação da multa prevista no inciso I é que se poderá aplicar a prevista no inciso II. Isto é, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício, não se cogitando da sua cumulação com a multa isolada.

4 - Com efeito, o descumprimento das antecipações mensais do imposto de renda não acarreta, por si só, a conclusão de que haverá tributo devido, uma vez que os recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o tributo em si, que apenas será apurado ao final do ano-calendário, quando ocorrer o fato gerador.

5 - Nesse sentido, aplicando-se a lógica do princípio penal da consunção, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada, mas apenas a multa de ofício decorrente da ausência de recolhimento dos tributos.

6 - Agravo de instrumento desprovido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000064-65.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 04/02/2022, DJEN DATA: 09/02/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 44 DA LEI 9.430 /96.

A ausência da cópia do procedimento administrativo não configura cerceamento de defesa.

Não há nulidade a ser reconhecida quanto à CDA, pois que esta contém todos os elementos necessários exigidos pelo art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.

Correto o procedimento que incluiu a taxa Selic na composição do débito tributário.

Nos termos da AgRg nos EDcl no REsp 1215776, "a imposição da multa calculada com a utilização do percentual de 75%, conforme declarado nos autos, está em harmonia com o art. 44 da Lei n. 9.430 /96, devendo incidir, como fez o Fisco, sobre a totalidade do tributo pago com atraso."(Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 13/05/2011).

Consoante REsp 983.561/PR, "É inviável desconsiderar norma federal expressa (art. 44, I, da Lei 9.430 /1996) sem declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante 10/STF" (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/08/2009).

Apelação a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2073808 - 0023016-12.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 30/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/08/2015 )

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão no tocante à multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei Federal n.o 9.430/96, e fixada em face da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente na declaração de ajuste anual.

3. Determinado o recálculo do valor principal, de modo a respeitar o regime de competência, pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 368), o valor da multa – calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto – deve ser também revisto.

4. Tratando-se de mera revisão aritmética, passível de realização de ofício pelo Fisco, não há que se falar em cancelamento do lançamento fiscal, mas em mera retificação do ato, asseguradas a ampla defesa e o contraditório.

5. Embargos de declaração acolhidos."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001588-91.2016.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 25/03/2022, DJEN DATA: 29/03/2022)

Desse modo, nada há a retocar na sentença de improcedência.

Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto voto por negar provimento à apelação.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO TRABALHISTA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO AFASTADA. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do lançamento suplementar realizado pela Receita Federal do Brasil em razão da não comprovação da retenção na fonte e do recolhimento de contribuição previdenciária discriminados pela parte autora em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda.

2. Basilar no direito pátrio a presunção de legitimidade e veracidade de que são dotados os atos administrativos.

3. Conforme expressamente dispõe o Decreto no 9.580/2018, que institui o regulamento do imposto de renda, em seu art. 66, as deduções realizadas pelo contribuinte ficam sujeitas à comprovação ou justificação, a ser analisada pela autoridade fiscal.

4. Não tendo a apelante demonstrado qualquer ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração, de rigor a manutenção da Notificação de Lançamento no 2017/058420818316665.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser considerada confiscatória a multa arbitrada em percentual superior ao montante de 100%, o que não é o caso dos autos.

6. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão